Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711893-28.2021.8.07.0005 APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE OTAIR MONGELO PIMENTA REPRESENTANTE LEGAL: YAGO SOUZA PIMENTA DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs apelação (id. 57203424) da r. sentença (id. 57203418) proferida no inventário sob o rito de arrolamento sumário proposto por YAGO SOUZA PIMENTA, o qual homologou a partilha do bem deixado por Otair Mangelo Pimenta, nos seguintes termos: “Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o esboço de partilha de ID 113980783, ressalvados erros, omissões e eventual direito de terceiro e/ou Fazenda Pública, e RESOLVO o mérito com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC. Custas processuais, se houver, a serem suportadas pelo requerente, a teor do disposto no art. 89 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de Justiça, se deferida. Sem honorários. Transitada em julgado a sentença, recolhidas as custas, se houver, expeçam-se formal de partilha e alvarás para o resguardo dos interesses dos herdeiros. Nada obstante, intime-se a Fazenda Pública do Distrito Federal acerca desta sentença. Após, sem mais, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se.” (id. 57203418, pág. 2). 2. O Distrito Federal alega que o espólio deixou débitos de IPTU/TLP do período de 2013 a 2022 e que também não houve recolhimento do ITCD, devendo ser observado o art. 192 do CTN, pois não pode ocorrer a homologação da partilha sem a devida quitação de todos os tributos. 3. Requer o conhecimento da apelação para reformar a r. sentença e determinar a expedição do formal de partilha apenas depois de provada a quitação dos tributos incidentes sobre o bem transmitido. 4. Recurso sem preparo por isenção legal, art. 1.007, §1o, do CPC. 5. Intimado (id. 57203427), o herdeiro-autor não apresentou contrarrazões (id. 57203429). 6. Distribuído a esta Relatoria, o apelado-herdeiro foi intimado para informar acerca do pagamento do IPTU de 2013 a 2022 do imóvel situado no Conjunto Residencial 67, Casa 03, Vale do Amanhecer, Planaltina/DF, no valor de R$ 1.544,73, uma vez que o pagamento do tributo é condição para homologação do formal de partilha e da carta de adjudicação (id. 57614363), e ele não se manifestou (id. 58434300). 7. É o relatório. Decido. 8. Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, do CPC. 9. O art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [...].” Do prévio pagamento dos tributos como condição para homologação do formal de partilha e da carta de adjudicação 10. O presente inventário sob o rito de arrolamento sumário tem por objeto o bem deixado por Otair Mongelo Pimenta, que é o imóvel situado no Conjunto Residencial 67, Casa 03, Vale do Amanhecer, Planaltina/DF, cujo quinhão é de 100% para o herdeiro Yago Souza Pimenta. 11. O herdeiro é maior e capaz e o inventário tramita sob o rito de arrolamento sumário, tendo em vista que foram preenchidos os requisitos do art. 659 e seguintes do CPC. 12. Quanto ao condicionamento de prévio recolhimento dos tributos respectivos antes da lavratura do formal de partilha ou a expedição de carta de adjudicação, no inventário sob o rito do arrolamento tanto sumário quanto comum, o STJ, no julgamento do REsp 1.896.526/DF sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074), fixou que “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” 13. O Distrito Federal comprova que não houve a quitação do IPTU/TLP de 2013 a 2022 devido pelo espólio, conforme certidão positiva de débitos (id. 57203425). 14. Nesse contexto, a r. sentença está contrária a acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, uma vez que o pagamento do tributo é condição para homologação do formal de partilha e da carta de adjudicação. 15. Registre-se, por fim, que não é possível reformar a r. sentença condicionando a expedição do formal de partilha à juntada de prova de quitação dos impostos devidos, sob pena de ofensa ao art. 492, parágrafo único, do CPC, que veda a expedição de sentença condicional. 16. Assim, o provimento cabível à lide é a anulação da r. sentença para que outra seja proferida após juntada de prova da quitação dos débitos tributários. 17. Isso posto, conheço da apelação do Distrito Federal e, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, dou provimento para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau onde novo julgamento será proferido, após a prova de quitação dos débitos tributários. 18. Intimem-se. 19. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos ao Primeiro Grau para prosseguimento. Brasília - DF, 9 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora